Tribunal: TJMT
Processo: 0003632-69.2019.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003632-69.2019.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO LUAN COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 018.967.121-18 (EMBARGADO), ELOIR DELA JUSTINA - CPF: 845.914.711-87 (ADVOGADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (EMBARGANTE), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), TACIANE FABIANI - CPF: 064.689.499-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE INTERROMPEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE DEMAIS RECURSOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 1026 DO CPC -
EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de Declaração opostos contra sentença, de modo tempestivo e submetido ao exame do mérito, evidencia que o prazo para a interposição de recurso apelatório deve ter sua fluência a partir da intimação de sua análise.

Nos termos do que dispõe o art.

1026 do Código de Processo Civil,
o
s Embargos de Declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
0003632-69.2019.8.11.0007

EMBARGANTES:

JOEL QUINTELLA

EMBARGADO:

FRANCISCO LUAN COSTA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração (Id 121361956) opostos por
JOEL QUINTELLA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 120210950), que, a unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado, declarou a nulidade de sentença e determinou o retorno do feito à origem para fins de regular instrução probatória.

O embargante arguiu a ocorrência de erro na certificação da tempestividade do recurso de apelação (objeto do julgamento do v. Acórdão), ao argumento da
ausência de interrupção do prazo recursal ante o não conhecimento de embargos de declaração opostos contra a sentença proferida no juízo
a quo
.

Por envolver matéria de ordem pública, requereu o provimento dos Embargos (Id 121361956) para reformar o Acórdão recorrido, de modo a reconhecer a intempestividade do recurso de apelação, preservando integralmente a sentença do juízo singular.

Nas contrarrazões (Id 122056995) o embargado aduz que não ocorreu intempestividade em nenhum dos recursos ao fundamento de que os declaratórios opostos contra a sentença não interrompem o prazo para interposição recursal com base no art. 1026 do Código de Processo Civil, pelo que, pugna pelo não conhecimento e rejeição dos presentes Embargos Declaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O embargante invoca matéria de ordem pública inerente à ocorrência de vício na certificação da tempestividade do recurso de apelação (objeto do julgamento do v. Acórdão).

Registre-se de início, a tempestividade é um dos requisitos de admissibilidade, possui natureza de ordem pública, pode ser analisada de ofício, a qualquer momento, independente de provocação, uma vez que o STJ já sedimentou que
“
A orientação desta Corte está no sentido de que a intempestividade é requisito de ordem pública, devendo ser reconhecida a qualquer tempo mesmo que a parte adversa não a tenha suscitado ou tenha-na apontado tardiamente, porquanto não seja sujeita à preclusão."
(AgRg no Resp 1186194/MS).

No presente caso, a sentença proferida nos autos de origem (Embargos de Terceiro - Id 107618976), publicada em 21.06.2021, recebeu oposição por intermédio de Embargos de Declaração, aforados tempestivamente em 28.06.2021 (Id 107618977 e certidão Id 107618980), julgados na data de 03.09.2021 (Id 107618984), disponibilizado no DJe/MT em 09/09/21, sendo o apelo interposto na data de 30/09/21 (Id 107618985) e observado as disposições do art. 219 do CPC, certificado a tempestividade (Id 107618989).

O Código de Processo Civil em seu artigo 1026, disciplina que
“
Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso”
.

Não se desconhece entendimentos jurisprudenciais no sentido de que nas situações onde expressamente consignado a intempestividade dos declaratórios, ou reconhecido manifestamente protelatórios, poderá ser considerado a não interrupção do prazo para interposição de demais recursos.

Todavia não é este o caso observado no julgamento dos embargos de declaração em comento, onde o juiz singular expressamente registrou:
“
Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo. No mérito, entretanto, nego provimento ao recurso...”.
(Id 107618984).

Sendo os embargos de declaração opostos contra sentença do juízo
a quo
, de modo tempestivo, e submetido ao exame do mérito, logo, se mostra correta a contagem de prazo para a interposição do apelo, considerado a partir do referido julgado.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS – PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO – INTEMPESTIVIDADE AFASTADA
– MÉRITO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS – INADIMPLÊNCIA DOS COMPRADORES CONFIGURADA - RESCISÃO CONTRATUAL VIABILIDADE - REINTEGRAÇÃO DE POSSE COMO CONSEQUÊNCIA LÓGICA - FRUIÇÃO DO BEM QUE IMPORTA EM PAGAMENTO DE ALUGUEL – VALOR A SER AFERIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1
. O juiz de origem analisou os Embargos de Declaração, tanto que consignou que não havia omissão na sentença, sendo, portanto, conhecido. Logo, se o prazo foi interrompido, o prazo recomeça a correr a partir da publicação da nova decisão, de maneira que o recurso de apelação é tempestivo, porque interposto dentro do prazo legal.
2. Havendo inadimplemento contratual por parte dos réus, a rescisão contratual é medida que se impõe, o que autoriza a reintegração/imissão dos vendedores na posse do bem, por ser esta consequência daquela. 3. Por sua vez, tendo em vista que, até agora, têm os réus/apelantes usufruído do imóvel, é perfeitamente cabível a estipulação de aluguel (a ser aferido em liquidação de sentença) pelo período de fruição do bem, sob pena de configurar enriquecimento ilícito por parte dos os réus/apelados.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10046508220178110006 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/06/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2020)

Inobstante ao argumento e fundamento ofertado nestes declaratórios, denota-se que, diferentemente do alegado pelo embargante, inexiste omissão a ser sanada, ante a ausência de irregularidade na certificação de tempestividade do recurso apelatório que culminou no v. acórdão recorrido.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022